Tribunal: STF
Processo: HC 203588
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-08-22
Data de publicação: 2021-08-22

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Preventiva. Preliminar de violação ao princípio da colegialidade. 3. Writ impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. 4. Existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de Poder. Conhecido de ofício. 5. Manutenção da decisão monocrática. 6. Agravo regimental a que se nega provimento